Tribunal: TJSP
Processo: 2139065-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Ausência de comprovação da condição de hipossuficiência – Presunção de veracidade afastada – Indeferimento do benefício mantido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139065-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante ELIAKIM
EBSAN MENESES DUARTE JUNIOR, é agravada JULIANA BATISTA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139065-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.942 – Guarujá
2
Agravo de Instrumento no 2139065-78.2020.8.26.0000
Agravante: Eliakim Ebsan Meneses Duarte Junior
Agravada: Juliana Batista dos Santos
Comarca: Guarujá
Juiz: Gustavo Gonçalves Alvarez
VOTO 22.942
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Ausência de comprovação da
condição de hipossuficiência
Presunção de veracidade
afastada
Indeferimento do benefício mantido
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIAKIM EBSAN
MENESES DUARTE JUNIOR contra a r. decisão de 44, que, nos autos da
ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, que move
em face de JULIANA BATISTA DOS SANTOS, o MM. Juiz a quo indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça, entendendo que não foi demonstrada a
incapacidade financeira, e determinou o recolhimento das custas iniciais e taxa
de mandado em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Aduz o agravante, em síntese, que embora tenha apresentado extratos
bancários atualizados, o pleito foi indeferido, tratando o magistrado com
desconfiança todas as provas acostadas aos autos. Ressalva que se
houvesse movimentação na conta, assim constaria do extrato, não havendo
indício de que tenha condições de suportar as custas do processo.
Alega que comprovou a inexistência de declarações de imposto de
renda, mas se presumiu que são imprecisas, sem qualquer indício para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139065-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.942 – Guarujá
3
Ressalva que adquiriu o veículo por financiamento, fato que demonstra que
possui crédito e não dinheiro, também não se podendo presumir a compra à
vista.
Por expressa previsão legal, sustenta que a contratação de advogado
particular não obsta a concessão do benefício. Argumenta que a inscrição
junto ao CRECI apena indica que pode exercer a função de corretor o que não
implica status financeiro.
Requer a concessão do duplo efeito e o provimento do recurso para
concessão da gratuidade da justiça.
Indeferido o efeito suspensivo, foi dispensada a intimação para
contraminuta, não formada ainda a relação processual.
É o relatório.
O reclamo não admite provimento.
Trata-se de ação de reparação de danos decorrentes de acidente de
trânsito, atribuindo o autor responsabilidade à requerida. Requereu a
condenação da ré ao pagamento de R$ 4.722,86, quantia que abrange gastos
com o conserto e locação de outro automóvel.
Nos termos do art 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo relator o Min.
Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139065-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.942 – Guarujá
4
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido de
justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões, malgrado afirmação da
parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o magistrado, ou
quando houver impugnação da parte contrária (Resp 96.054-RS, rel. Min.
Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rela.Mina Eliana Calmon).
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser necessária a
comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é suficiente a declaração
de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
Não se nega ao juiz poder de se inteirar da verdade das alegações da
parte, cabendo-lhe determinar providências para o encontro da justeza na
concessão do benefício buscado, conforme preceituado no art. 99, § 2o do
Novo Código de Processo Civil.
Logo, não basta a simples afirmação, podendo o magistrado determinar
à parte que comprove a insuficiência financeira.
Seguindo este entendimento é que os julgados atenuam com rigor o
deferimento ao benefício. Sem avançar a discussão sobre a supremacia da
norma constitucional, estabelecidos os parâmetros, conclui-se que eles devem
ser harmonizados, observando-se as hipóteses extremadas, que deverão ser
resolvidas sob o comando do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal.
Daí, o fundamento, que sem esse rigor, necessário para ponderar quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139065-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.942 – Guarujá
5
os realmente necessitados, ter-se-ia a distribuição indiscriminada do benefício,
sem critério lógico, todos teriam o direito ao favorecimento, o que não teria
razão para a norma posta.
Na hipótese em comento, o requerente apenas apresentou em primeira
instância cópia da carteira de trabalho, na qual não consta atual vínculo de
emprego. Mas reconhece exercer a função de corretor de imóveis.
Comprovou gastos que superam mil reais somente com pagamento do
seguro e conta de luz, sem contar o financiamento, com o qual afirma ter
adquirido o veículo, objeto da discussão, e não se sabe qual valor seja.
A contratação de advogado, por si só, não afasta a concessão do
benefício, mas no caso demonstra mais um encargo assumido pelo autor que
não optou pela defensoria pública.
Embora tenha comprovado que não apresentou declaração de IR ao
fisco, não menciona qual seja sua renda mensal. Quando a parte tem vínculo
empregatício, determina-se o encarte de holerite. Se o autor trabalha
autonomamente, deve de alguma forma demonstrar que as custas iniciais,
inferior a R$ 140,00, realmente prejudicarão sua renda mensal, que, repita-se,
nem se sabe qual é.
Por fim, destaca-se que o veículo adquirido, como salientado na decisão
agravada, é estimado atualmente em mais de 60 mil reais, sabido que para
sua aquisição teve que fazer prova que teria condições de suportar as
parcelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139065-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.942 – Guarujá
6
Diante deste cenário, sem qualquer indicativo de qual seja a renda
mensal da parte, não restou demonstrado que não possa suportar as custas
do processo, sobretudo considerado o valor baixo da ação, que a princípio não
acarreta gasto volumoso com o processo.
O artigo 99, § 3o do CPC presume verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, há de se
harmonizar o comando constitucional às diretrizes no novo código processual,
como já explanado. A presunção de hipossuficiência in casu restou afastada,
porque se oportunizou que a parte trouxesse elementos complementares, de
modo que não há que se falar em ofensa a qualquer dos princípios e direitos
que a matéria envolve.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso. Deve o agravante
recolher as custas de preparo, em segunda instância, no prazo de 10 dias,
após o trânsito em julgado. Não atendida a ordem, inscreva-se na dívida ativa.

CLÁUDIO HAMILTON
Relator